Tribunal: TJPA
Processo: 0808873-86.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL REVISÃO CRIMINAL EDCRIM Nº.: 0800167-97.2024.8.14.0059 PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003772-38.2018.8.14.0401 EMBARGANTE: PAULO ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO: ANDRE LEAO PEREIRA NETO - OAB PA22405-A EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Paulo Almeida da Silva contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, proposta com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal (CPP), que visava desconstituir sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O embargante alega omissão e contradição, especialmente em relação à Teoria Monista e à análise de provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado omitiu-se na análise de teses suscitadas pelo embargante, notadamente a Teoria Monista; e (ii) se as provas obtidas por ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento do morador, devem ser declaradas ilícitas, impondo a nulidade da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Acolhem-se os embargos de declaração com efeitos modificativos, tendo em vista a omissão do acórdão quanto à análise de provas obtidas de forma ilícita. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, embasado exclusivamente em denúncia anônima, viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do STF (Tema 280 - RE nº 603.616/RO) exige que o ingresso sem mandado só ocorra diante de flagrante delito com evidências objetivas e imediatas. No caso em análise, a entrada policial baseou-se apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar ou outro elemento objetivo que justificasse a diligência. A ausência de consentimento documentado e a falta de gravação da ação policial reforçam a ilicitude das provas, que são insuficientes para manter a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e julgar procedente a revisão criminal, rescindindo a condenação e absolvendo o embargante por falta de provas válidas (art. 386, II, CPP). Tese de julgamento: O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é ilícito quando fundamentado unicamente em denúncia anônima, sem suporte de investigação preliminar ou evidências objetivas de flagrante delito. Provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, são ilícitas e impõem a nulidade da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 386, II; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC nº 894554/MS, rel. Min. Sebastião dos Reis Junior, j. 18.04.2024; HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831911/SP. STF: RE nº 603.616/RO, Tema 280 (Repercussão Geral). Corte Interamericana de Direitos Humanos: Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia. TJPA: Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, rel. Desa. Vania Valente Fortes Bitar; Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos no sentido de julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025. Este julgamento foi presidido pelo________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808873-86.2023.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

EDCRIM Nº.:

0800167-97.2024.8.14.0059

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0003772-38.2018.8.14.0401

EMBARGANTE:

PAULO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO:

ANDRE LEAO PEREIRA NETO - OAB PA22405-A

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo Almeida da Silva contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, proposta com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal (CPP), que visava desconstituir sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O embargante alega omissão e contradição, especialmente em relação à Teoria Monista e à análise de provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado omitiu-se na análise de teses suscitadas pelo embargante, notadamente a Teoria Monista; e (ii) se as provas obtidas por ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento do morador, devem ser declaradas ilícitas, impondo a nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhem-se os embargos de declaração com efeitos modificativos, tendo em vista a omissão do acórdão quanto à análise de provas obtidas de forma ilícita.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, embasado exclusivamente em denúncia anônima, viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STF (Tema 280 - RE nº 603.616/RO) exige que o ingresso sem mandado só ocorra diante de flagrante delito com evidências objetivas e imediatas.

No caso em análise, a entrada policial baseou-se apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar ou outro elemento objetivo que justificasse a diligência.

A ausência de consentimento documentado e a falta de gravação da ação policial reforçam a ilicitude das provas, que são insuficientes para manter a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e julgar procedente a revisão criminal, rescindindo a condenação e absolvendo o embargante por falta de provas válidas (art. 386, II, CPP).

Tese de julgamento:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é ilícito quando fundamentado unicamente em denúncia anônima, sem suporte de investigação preliminar ou evidências objetivas de flagrante delito.

Provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, são ilícitas e impõem a nulidade da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 386, II; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: HC nº 894554/MS, rel. Min. Sebastião dos Reis Junior, j. 18.04.2024; HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831911/SP.

STF: RE nº 603.616/RO, Tema 280 (Repercussão Geral).

Corte Interamericana de Direitos Humanos: Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

TJPA: Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, rel. Desa. Vania Valente Fortes Bitar; Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos no sentido de julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

__________________

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

EDCRIM Nº.:

0808873-86.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0003772-38.2018.8.14.0401

EMBARGANTE:

PAULO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO:

ANDRE LEAO PEREIRA NETO - OAB PA22405-A

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em sede de revisão criminal ajuizada por
PAULO ALMEIDA DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Seção (Id. 17571675) que julgou improcedente a ação de revisão criminal proposta pelo embargante.

A referida ação foi ajuizada com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP) e buscava a desconstituição da sentença transitada em julgado no processo criminal nº. 0003772-38.2018.8.14.0401, no qual o embargante foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A decisão embargada adotou o entendimento de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma espécie de novo recurso de apelação, ressaltando que os fatos e teses apresentados pelo embargante foram amplamente debatidos e já decididos, inexistindo vícios de julgamento que justificassem a revisão.

Insatisfeito com a decisão, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão e contradição no julgado.

Sustentou que a decisão deixou de abordar a questão relativa à Teoria Monista, que, segundo ele, teria sido inobservada no julgamento da revisão criminal.

Pontuou, ainda, que a revisão criminal não pode ser interpretada simplesmente como um recurso de apelação, razão pela qual o tribunal deveria ter se debruçado sobre os pontos levantados na ação.

Ao final, requereu conhecido e acolhimento dos aclaratórios a fim de que sejam supridos os vícios apontados nas razões recursais (id 17609602).

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial acolhimento dos embargos, recomendando que a omissão apontada quanto à Teoria Monista seja sanada para possibilitar o exame da matéria ventilada pelo embargante (id 20406849).

É o relatório.

À revisão.

____________________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que há necessidade de evoluir quanto às razões de decidir consignadas no acordão embargado a fim de modificar a solução por ele adotada e, por conseguinte, acolher os presentes embargos para julgar procedente a ação revisional.

Explico.

A principal razão que, a meu ver, impõe a necessidade de se reformar a decisão impugnada está relacionada à recente precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
nº. 894554/MS[1], de relatoria do Min. Sebastião dos Reis Junior, ocorrido em 18 de abril de 2024.

No caso em questão, o ministro Sebastião Reis Jr., da Sexta Turma do STJ, em julgamento de impetração substitutiva de revisão criminal, concedeu ordem de
habeas corpus
para anular as provas colhidas em desfavor de um homem preso com cerca de 50kg (cinquenta quilos) de substância entorpecente no Mato Grosso do Sul em 2014. O trânsito em julgado da condenação havia sido certificado no ano de 2017.

A prisão em comento ocorreu após uma busca pessoal e veicular. À época, os policiais responsáveis pela diligência se limitaram a justificar a medida com base em suposta “
atitude suspeita
” do imputado. Sete anos após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal.

A ação foi negada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Contra a decisão, os advogados impetraram ordem de
habeas corpus
perante o STJ como ação substitutiva da revisão criminal cabível.

Ao apreciar o caso, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu voto dando razão à defesa, ao argumento de que não fora demonstrada a existência de ‘algum outro elemento objetivo ou prévia investigação para que se fizesse a revista pessoal no paciente’.

Sustentou que "
a mera avaliação subjetiva dos policiais é insuficiente para conduzir a diligência de abordagem pessoal e revista no veículo
”, [...] “
logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do CPP, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas
”, arrematou.

No caso presente, constato que a situação guarda semelhança com aquele enfrentado pela Corte Cidadã.

Analisando os elementos contidos nos autos do inquérito policial juntados ao processo originário, extraio da leitura dos termos de depoimento pessoal e do relatório final (id14408127 - Pág. 40 – 50) que a prisão em flagrante do embargante e a apreensão de drogas no local ocorreram após ingresso forçado de policiais civis em sua residência, diligência esta cuja fundada suspeita se baseou única e exclusivamente em uma denúncia anônima de que o ora recorrente estaria comercializando entorpecentes em sua casa.

Quer dizer, não há nos autos nenhum registro de ações, averiguações ou investigações prévias por parte da Polícia Civil/PA no sentido de se certificar a respeito da verossimilhança da notícia de crime apócrifa recebida e, tampouco, relatório circunstanciado acerca de situação de flagrante delito constatada pelos policiais do lado de fora da casa do embargante e que, em tese, teria justificado o ingresso forçado no imóvel sem autorização judicial ou consentimento colhido por escrito do morador.

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[2]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[3]
, da Constituição Federal,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[4]
, reforçou que a entrada em domicílio
deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser
claro, livre de coerção e adequadamente documentado
nos autos de prisão em flagrante[5]
, o que também não ocorreu no caso em apreço.

É importante destacar que, a nível internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar

quando não houver suspeita razoável de flagrante delito
sob pena de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como são os casos dos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Retornando ao caso concreto, a julgar pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução probatória na origem, não me parece viável concluir pela lisura dos procedimentos adotado pelos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, especialmente diante da completa falta de detalhamento da diligência de ingresso forçado em seu domicílio.

Quer dizer, a mera alegação feita pelos policiais de que teriam recebido uma denúncia anônima de que estaria sendo comercializado entorpecentes na residência da recorrente, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias, tampouco, elemento objetivo adicional capaz de conferir verossimilhança a essa afirmação, não satisfaz, a meu ver, os critérios especiais de justa causa para ingresso em domicílio alheio exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da ação policial e de declaração escrita do morador registrando seu consentimento com o ingresso, somadas à negativa de autoria e materialidade apresentada pela ora apelante em interrogatório extrajudicial representam, a meu ver, óbices significativos à correta aferição da licitude das provas obtidas e das circunstâncias alegadas pelos policiais responsáveis pela diligência questionada, a evidenciar que a coisa julgada objeto de impugnação nesta impetração se encontra integralmente lastreada em provas ilícitas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio que resultou em prisão em flagrante, quaisquer dúvidas deveriam militar em favor da ora apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
, solução esta ignorada por ocasião da formação da coisa julgada condenatória, merecendo esta, portanto, ser rescindida a bem do devido processo legal substantivo.

Com todas essas considerações,
acolho os embargos de declaração
para, conferindo-lhe efeitos modificativos,
reformar o acordão id 17571675
, julgando, pois,
procedente a ação revisional
para i)
rescindir o acordão confirmatório da condenação
do embargante (14407705 - Pág. 74 – 89), ii) declarando
a ilicitude e nulidade das provas obtidas por meio da ação policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente (ingresso policial forçado em domicílio)
e de todos os demais elementos probatórios derivados dessa diligência; iii) e, como consectário,
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia para
absolver a apelante
ante a
ausência de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Plantonista

1
STJ - HC: 894554, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 22/04/2024.

2
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

3
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

4
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

5
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Belém, 25/02/2025